Tribunal: TJDFT
Processo: 0025006-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA. INVERSÃO. TEMA No 971 DO STJ. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. TEMA No 970 DO STJ. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.
3. A falta de produtos, de trabalhadores, os trâmites para expedição do habite-se e do financiamento da obra não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipótese que configura tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.
4. O STJ ao julgar o Tema no 970 firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
5. O STJ ao julgar o Tema no 971 firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
6. Os lucros cessantes devem ser fixados com base no valor efetivamente pago pela autora, calculado a partir do vencimento do prazo contratual de tolerância de 180 dias até a entrega das chaves.
7. Não sendo as chaves entregues em razão da inadimplência do comprador, considera-se como prazo final a data de averbação do “habite-se”.
8. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
9. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Apelação da ré parcialmente provida.